Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713374-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MANOEL BIZARRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A advogado do Apelante peticionou, informando a renúncia ao mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito, com juntada da respectiva notificação extrajudicial comunicando o fato ao Apelante (IDs 40665924 e 40665925). Dessa forma, intimem-se o Recorrente, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator